Tribunal: TJSP
Processo: 1500709-12.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Ilegalidade da prisão realizada por guardas civis municipais. Inocorrência – Nulidade da invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versões dos réus contraditórias e isoladas.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Ilegalidade da prisão realizada por guardas civis municipais. Inocorrência – Nulidade da invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versões dos réus contraditórias e isoladas. Apreensão de razoável quantidade de droga (182 invólucros de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com peso líquido de 6,0 gramas), além de dinheiro, petrechos e celular – Flagrante 'forjado' não evidenciado – Condenação mantida.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases nos patamares – Confissão espontânea não verificada. Atenuante da menoridade relativa de Osvaldo inócua (Súmula no 231 do STJ). Reincidência específica de Vinicius (1/6) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em relação a Osvaldo. Evidências concretas de que o réu se dedica a atividades criminosas, notadamente direcionadas ao tráfico de drogas – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Apelos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido para cassar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, fixar o regime inicial fechado, excluir a substituição da pena privativa de liberdade e elevar as penas de Osvaldo.